Tribunal: STF
Processo: RE 590224
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-06
Data de publicação: 2012-03-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. CUMULATIVIDADE. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. ESCRITURAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. 



    Segundo jurisprudência desta Corte, a aplicação de correção monetária aos créditos escriturais do IPI utilizados ou registrados tardiamente depende de lei autorizadora ou de prova quanto ao obstáculo injustamente posto pelas autoridades fiscais à pretensão do contribuinte. 



    No caso em exame, o Tribunal de origem reconheceu expressamente a conduta injusta da administração, representada pela negativa ao creditamento dos valores recolhidos na aquisição de embalagens plásticas destinadas a acondicionamento de alimentos.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.